Tribunal: TJES
Processo: 5003070-93.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003070-93.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA. LTDA. e outros
RECORRIDO: JAQUELINE GINA SILVA DOS PASSOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1687270).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
REDECARD S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que deve ser reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, uma vez que o cartão Caixa Tem não pertence às empresas que fazem parte de seu conglomerado;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que não há que se falar em responsabilidade da recorrente;
e)
que não foi localizado no sistema da instituição financeira o processamento/histórico de transação negada, estornada ou desfeita;
f)
que o estabelecimento não recebeu pela venda;
g)
que não houve falha na prestação dos serviços;
h)
que não há que se falar em danos materiais;
i)
que não há que se falar em devolução em dobro do valor;
j)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
k)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Primeiramente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, tenho que deve ser rejeitada. Isto porque certo que a recorrente ao ceder tecnologia para a realização de transações comerciais com cartões de crédito/débito, cabe a ela também a administração, bem como o repasse dos valores relativos aos créditos e débitos em favor dos clientes, razão pela qual deve ser responsabilizada por eventuais falhas na prestação de seus serviços.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar suposta ilegalidade, em relação a compra negada, posteriormente aprovada e descontada da conta social da recorrida, com o uso do Cartão Caixa Tem, e se tal situação enseja a indenização pelos supostos danos materiais e morais sofridos.

Compulsando os autos, observa-se que a recorrida comprovou que o valor de R$106,56 (cento e seis reais e cinquenta e seis centavos) foi debitado da sua conta social (ID. 1687060, página 07/08), mesmo com a informação que a compra dos medicamentos havia sido negada.

Assim, como a recorrente não logrou êxito em desconstituir as alegações trazidas na inicial, pois não apresentou provas suficientes que demonstrem o contrário do alegado pela recorrida e, uma vez observado que a recorrida não usufruiu da compra dos medicamentos, bem como não teve valor devolvido, é medida impositiva a restituição do valor (R$106,56), mas de forma simples, eis que, ao meu alvitre, não restou configurada a má-fé na prestação do serviço
[1]
.

No que tange aos danos morais é importante ressaltar que para se configurar a indenização, demonstra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Assim, considerando a situação versada nos autos, tenho que o
quantum
fixado a título de danos morais (R$1.000,00) deve ser mantido, pois está em consonância

com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada exclusivamente para que a restituição dos valores ocorra de forma simples (R$106,56), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO. MESMO GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTA SALÁRIO. DESCONTO DE TARIFAS. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA DE ANUIDADE. DESCONTO EM CONTA. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. A legitimidade da parte para a Ação é aquilatada, consoante o entendimento pretoriano e doutrinário majoritário, de acordo com a teoria da asserção.
Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
Trata-se de situação em que o consumidor alega que contratou conta salario, porém,
houve descontos de tarifas e anuidades de cartoes de credito que nao solicitou.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0598.16.002266-4/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/0021, publicação da súmula em 05/05/2021)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE MEDICAMENTOS. CARTÃO CAIXA TEM. COMPRA NEGADA. VALOR DEBITADO DA CONTA SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$106,56. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.000,00. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.